Tribunal: TJDFT
Processo: 0726358-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA), DURANTE PERÍODO DE RESTRIÇÃO MÉDICA. ART. 29 DA LEI No 5.105/13 E ART. 165 DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: “(...) reconhecer o desenvolvimento de atividades de alfabetização pelo requerente durante o período de 06/03/2017 a 04/02/2018 e condenar o Distrito Federal no pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização, pelo período compreendido entre os termos de 06/03/2017 a 04/02/2018, à razão de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado, proporcional aos dias referenciados, e reflexos. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia e acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Afirma que a sentença não observou os requisitos da Lei Distrital no 5.105/2013. Esclarece que o recorrido, no período de março/2017 a fevereiro/2018 encontrava-se de licença médica, sendo que a Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA somente é devida para “professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal”. Sendo que o pagamento do adicional cessa com o não exercício efetivo da regência.
4. Aduz que a GAA possui caráter “proptem laborem”, só podendo ser percebido por quem esteja desempenhando as atividades discriminadas na legislação de regência. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que foi comprovado que trabalhou com alfabetização, pouco é relevante em que período atuou, já que o requisito legal já foi preenchido. Portanto, a documentação apresentada demonstra que o período o qual pleiteia o pagamento foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização. Esclarece que solicitou administrativamente o pagamento, porém, teve o seu pedido indeferido pela Secretaria de Educação. Ressalta que o período de Licença Médica para Tratamento da Saúde é contado como efetivo exercício nos termos do Art. 165 da Lei Complementar 840/2011. Requer a manutenção da sentença.
6. O cerne que questão é determinar se o servidor tem direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no período indicado, por estar com restrição médica.
7. A Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, disciplinada no art. 17, inciso III e art. 19, da Lei no 5.105/2013, integra a remuneração do cargo ocupado pelo servidor e deve ser paga durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC no 840/2011, pois são ausências justificadas ao serviço e consideradas como de efetivo serviço.
8. Consta dos autos que o recorrido "[...] estava atuando em turma de alfabetização no período de 06/03/2017 a 04/02/2017, ID 29372189, pág.5., período em que ocorreram as LTS – Licença Tratamento Saúde, 08/03/2017 a 06/04/2017; 07/04/2017 a 09/05/2017; 10/05/2017 a 08/06/2017; 09/08/2017 a 13/09/2017 e 14/09/2017 a 19/10/2017, ID 29372190.
9. Ou seja, a situação informada indica que o recorrido entrou em licença médica para tratamento de saúde e posteriormente, retornou à sala de aula, o que se adequa à previsão legal do art. 165 da Lei Complementar no 840/2011, combinada com o art. 29 da Lei no 5.105/13.
10. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1004198, Processo 07111713420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017; Acórdão 623044, Processo 20110112110648ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2012.
11. Por oportuno, observa-se que o Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os afastamentos ou restrições do recorrido não se enquadram nas hipóteses legais, pois não trouxe aos autos informações que indiquem, ou comprovem, a existência de processo administrativo de readaptação do recorrido, ou que ele não se encontrava mais em tratamento de saúde, conforme art. 373, II, do CPC.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), pelo princípio da equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.